Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-60.2022.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-60.2022.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAURA DE AZEVEDO SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL MACEDO CONCEICAO, LAERCIO GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OPERAÇÃO EFETIVADA ATRAVÉS DO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE SENHA DE USO PESSOAL. APELANTE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por Laura de Azevedo Santos contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, movida em face do Banco do Brasil S.A. A autora alegou ter havido vício de consentimento na contratação, pois pretendia realizar um novo empréstimo, mas foi submetida a operação de portabilidade de crédito. A sentença entendeu pela regularidade da operação, destacando ausência de prova de conduta ilícita da instituição financeira, além da utilização de senha pessoal e informação clara no contrato.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de vício de consentimento e falha na prestação de serviço em operação bancária, especificamente quanto à regularidade da contratação de portabilidade de crédito, ao invés de empréstimo novo, e a responsabilidade do banco por eventual dano moral decorrente.

III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira para concessão de justiça gratuita não foi desconstituída.
4. A relação contratual possui natureza consumerista, atraindo o regime do CDC, mas a inversão do ônus da prova exige indícios mínimos da alegação, o que não se verificou.
5. A operação foi realizada mediante terminal de autoatendimento, com senha pessoal da autora, não havendo demonstração de exploração maliciosa de condição de analfabetismo.
6. O contrato continha informações claras sobre a natureza da operação, não se evidenciando vício de consentimento.
7. Ausência de prova de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou abuso nos termos do art. 39, IV, do CDC.
8. Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A mera alegação de divergência entre a intenção da parte e a operação contratada não é suficiente para anular contrato bancário, se ausente prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, exige demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica na contratação regular e informada realizada por meio de senha pessoal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000402-60.2022.8.05.0065
, em que figuram como apelante LAURA DE AZEVEDO SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso , nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça